Tribunal: STF
Processo: AO 31
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-20
Data de publicação: 1990-04-20

Ementa:
AÇÃO ORIGINARIA QUE DIZ RESPEITO A APELAÇÃO INTERPOSTA AO TRIBUNAL
LOCAL E ENCAMINHADA A ESTA CORTE POR FORÇA DO ARTIGO 102, I, 'N', DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE.
APELAÇÃO DO RÉU.
CARACTERIZAÇÃO A REVELIA DO RÉU, REGULARMENTE CITADO, E TENDO EM
VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 322 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E
MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA A APELAÇÃO EM CAUSA.
APELAÇÃO QUE NÃO SE CONHECE POR INTEMPESTIVIDADE.